Tribunal: TJDFT
Processo: 0751757-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0751757-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BERNARDO JOFFILY, MARTA JOFFILY DE ALENCAR, RICARDO JOFFILY D E C I S Ã O Em complementação à decisão anexada ao Id. 22066085, tendo em vista a peculiaridade do caso e o tamanho da operação, DELEGO, ao juízo a quo, a competência para fazer cumprir a ordem de desocupação da área objeto da lide, a quem caberá decidir, a seu critério, o modo pelo qual a determinação seja atendida, ficando, a seu juízo, definir a forma para operacionalizar o respectivo cumprimento da deliberação, inclusive no que concerne às questões sobre possível detenção de adultos e menores, bem como sobre o modo de operacionalizar a destruição dos barracos, além de outras que venham a surgir. Notifique-se o juízo de origem, com urgência. Brasília, 11 de dezembro de 2020 17:39:11. Desembargador Gilberto Pereira Relator